Tribunal: TJDFT
Processo: 0734513-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Ementa: AÇÃO CAUTELAR INOMINADA. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EFEITO SUSPENSIVO ATIVO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA. INDEFERIDO PELO JUIZO DE ORIGEM. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. APLICÁVEIS. SUFICIENTES NO MOMENTO PROCESSUAL. IMPROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME:
1. Cuida-se de Ação Cautelar Inominada pela qual o Ministério Pública busca a concessão de efeito suspensivo ativo ao Recurso em Sentido Estrito interposto em face da decisão que indeferiu o pedido de prisão preventiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão é a possibilidade de conceder efeito suspensivo ativo a recurso, a fim de manter preso preventivamente o acusado, para garantia da ordem pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no HC 572.583/SP, é admissível o ajuizamento de ação cautelar inominada para atribuir efeito suspensivo a recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que determinou a soltura do Acusado.
4. São pressupostos para a decretação da prisão preventiva o fumus comissi delicti – consubstanciado na prova da materialidade delitiva e nos indícios suficientes da autoria – e o periculum libertatis – gerado pelo estado de liberdade, decorrente de risco atrelado à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal.
5. No caso em tela, conforme decisão do juízo de origem que indeferiu o pedido de prisão preventiva, a defesa apresentou justificativas para as supostas infrações, juntando documentos que explicariam o descumprimento da zona de exclusão. Ademais, o magistrado de primeiro grau fundamentou que a simples ausência de resposta telefônica, em determinado momento, não pode ser interpretada isoladamente como prova inequívoca de intenção deliberada de descumprir as ordens judiciais. A defesa, inclusive, informou ter adotado providências concretas para evitar novas ocorrências, como a reorganização da rotina familiar.
6. Dessa forma, conclui-se que os elementos constantes dos autos não evidenciam risco suficiente decorrente da liberdade do acusado, não sendo, portanto, justificável a decretação da prisão preventiva neste momento.
IV. DISPOSTIVO
7. Ação cautelar improcedente.